Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-94.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte do autor - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias – Insurgência quanto à cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte do autor - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias – Insurgência quanto à cobrança de tarifa de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem – Legalidade confirmada – Apreciação da cobrança de referidos encargos à luz dos REsps. 1.251.331/RS e 1578553/SP exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040, da Comarca
de Américo Brasiliense, em que é apelante VANDEIR DE
AZEVEDO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040 - Américo Brasiliense Voto no 42742
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42742
APEL.No: 1001384-94.2019.8.26.0040
COMARCA: AMÉRICO BRASILIENSE 2a VARA CÍVEL
APTE. : VANDEIR DE AZEVEDO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário -
Financiamento para aquisição de veículo
Cédula
de
crédito
bancário
-
Sentença
de
parcial
procedência
Recurso apenas por parte do autor -
Taxa de juros contratada e cobrada que não se
mostra abusiva e nem se distancia da prática de
mercado
Capitalização
Inocorrência
Parcelas
fixas - Tarifas bancárias
Insurgência quanto à
cobrança de tarifa de cadastro, registro do
contrato
e
avaliação
do
bem

Legalidade
confirmada
Apreciação da cobrança de referidos
encargos
à
luz
dos
REsps.
1.251.331/RS
e
1578553/SP exarados no regime de julgamento de
recursos repetitivos
Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 89/99, mantida a fls. 122,
cujo relatório fica adotado, proferida pela MMa. Juíza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040 - Américo Brasiliense Voto no 42742
O/AL/E/D/V/S
Direito Ana Paula Comini Sinatura Asturiano que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de revisão de
cláusula contratual ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em preliminar,
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da
lide, discorrendo sobre a necessidade de realização de
prova pericial. No mérito, invoca sua hipossuficiência,
discorrendo sobre as vantagens indevidas que afirma
estarem sendo obtidas pela recorrida. Discorre sobre a
cobrança de taxa de juros superior à taxa média de
mercado, além de capitalizados, questionando ainda o
sistema de amortização. Afirma ser ilegal a cobrança de
tarifas à luz de entendimento do STJ acerca da matéria,
alegando
afrontarem
a
legislação
consumerista,
notadamente por onerarem em demasia o contrato. Pede o
provimento
do
recurso
nos
termos
formulados
(fls.
124/134).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
137/146), com preliminar suscitada. Anotada a concessão
da gratuidade ao recorrente a fls. 37.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, visa a ação em tela revisão de
contrato de financiamento bancário firmado entre as
partes para aquisição de veículo, trazendo a inicial
relato de conter o instrumento cobrança de encargos
abusivos e ilegais.
Após a apresentação de defesa e réplica,
sobreveio a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Inicialmente
cumpre
enfrentar
as
preliminares suscitadas por ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040 - Américo Brasiliense Voto no 42742
O/AL/E/D/V/S
Não se vislumbra na espécie ofensa ao
chamado princípio da dialeticidade, já que as razões
recursais, muito embora reiterem os pontos trazidos por
ocasião da inicial apresentada, exprimem o inconformismo
com parte da sentença que é desfavorável ao recorrente.
Também não há que se falar em cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Como se sabe, compete ao magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM 185/213(AP
0313.07.219415-9/001). in CPC e Legislação Processual
em Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de
provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os
aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS
Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de
forma antecipada, não restando configurado, pois o
alegado cerceamento de defesa suscitado.
Ademais,
importante
salientar
que
o
recorrente apresenta sua pretensão fundada na ilegalidade
de cláusulas contratuais, sendo de todo desnecessária a
perícia contábil para essa análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040 - Américo Brasiliense Voto no 42742
O/AL/E/D/V/S
Superada tal questão, no mérito o recurso
não comporta provimento.
Especificamente no que toca à taxa de
juros, importante esclarecer que inexiste na legislação
pátria qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já
que a Constituição assegura a livre iniciativa bem como a
livre concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de
juros praticada pelas instituições financeiras que assim
cobram conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
o
autor
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados.
Colhe-se da Cédula de Crédito e demais
documentos digitalizados a fls. 57 e seguintes que
restou avençado entre as partes taxa de juros de 2.07%
a.m e 27,91% a.a bem como CET de 2,52% a.m. e 35,44%
a.a..
Referidas taxas não se mostram abusivas e
nem se distanciam das taxas praticadas no mercado para as
operações da mesma espécie.
Registre-se, ainda, por oportuno, que o
simples fato do contrato ser de adesão não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040 - Américo Brasiliense Voto no 42742
O/AL/E/D/V/S
necessariamente em abusividade.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente,
desnecessário tecer
comentários
sobre
a
constitucionalidade
da
Medida
Provisória bem como sobre a impugnada Tabela Price ou
outro sistema de amortização, já que tendo o contrato
parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento
de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos,
nas quais considerada a taxa contratada,
não há cogitar da incidência de juros
capitalizados mensalmente
Cobrança de
tarifas bancárias Adoção do entendimento
firmado pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo: REsp no 1.251.331-RS Tarifas
de serviços de terceiros e de “ serviços
corresp. Não bancário”
Existência de
pactuação expressa
Cobrança autorizada
pelas Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040 - Américo Brasiliense Voto no 42742
O/AL/E/D/V/S
com
redação
alterada
pela
Resolução
3.693/2009
do
CMN

Inocorrência
de
cobrança
abusiva

Ação
Revisional
improcedente Recurso provido” (Apelação
0000724-68.2011.8.26.0341
Rel. Álvaro
Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o
pagamento em parcelas de valores fixos,
nas quais considerada a taxa contratada,
não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior).
E
ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização de juros é permitida pela lei que rege as
cédulas de crédito bancário.
Em relação às tarifas bancárias constantes
do instrumento firmado entre as partes e impugnadas de
forma específica na inicial, observa-se que, nas razões
do recurso, insiste o autor na ilegalidade da cobrança de
despesas a título de tarifa de cadastro, registro de
contrato e avaliação do bem.
No tocante à tarifa de cadastro, já
decidiu o C. STJ por ocasião do julgamento do REsp
1.251.331/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido
ao procedimento do art. 543-C do CPC. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040 - Américo Brasiliense Voto no 42742
O/AL/E/D/V/S
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais”.
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato
se constata no caso, estando em consonância com o
posicionamento acima, até mesmo por inexistir nos autos
qualquer comprovação de que tenha sido cobrada em outras
oportunidades.
Em relação à cobrança de tarifaS a título
de registro de contrato e avaliação do bem, registre-se
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do Recurso Especial no 1578553/SP submetido
ao regime dos recursos repetitivos, também se pronunciou
de forma definitiva acerca dos temas.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040 - Américo Brasiliense Voto no 42742
O/AL/E/D/V/S
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
grifos nossos
Especificamente no tocante à cobrança da
tarifa de registro de contrato, anote-se que se atrela ao
serviço efetivamente prestado pela instituição financeira
a fim de realizar a averbação da alienação resultante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001384-94.2019.8.26.0040 - Américo Brasiliense Voto no 42742
O/AL/E/D/V/S
operação financeira tanto no documento do veículo quanto
nos
órgãos
de
trânsito,
visando
publicidade, como
inclusive restou comprovado fls. 64.
Com relação à cobrança de tarifa a título
de avaliação do bem, verifica-se pelo documento acostado
a fls. 66 que, de fato, fora prestado tal serviço pela
instituição,
com
anuência
expressa
do
demandante,
consistindo em uma prévia análise do estado do veículo,
já que será a própria garantia da instituição financeira.
No mais, anote-se que os valores ora
questionados não apontam para qualquer abusividade,
notadamente frente ao valor do contrato e às quantias
praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza.
Assim, nos limites das razões recursais,
conclui-se, de fato, inexistir qualquer abusividade na
contratação entabulada entre as partes, mostrando-se de
rigor a confirmação da sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR